Tribunal: STF
Processo: RE 104217
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-09
Data de publicação: 1986-05-09

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO PELA MORTE DOS FILHOS MENORES. NÃO SE ACOLHE A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CULPA, QUE DEPENDE DO REEXAME DE PROVA, DESCABIDO NO EXTRAORDINÁRIO. (SÚMULA 279).
LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO ATÉ A DATA EM QUE OS MENORES COMPLETARIAM 25 (VINTE E CINCO) ANOS. PRECEDENTES DA CORTE. A INDENIZAÇÃO DEVE CORRESPONDER A MEDIA DA CONTRIBUIÇÃO DOS FILHOS
PARA O CUSTEIO DA CASA DOS PAIS, ESTIMADA EM DOIS TERÇOS DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO, EIS QUE TEMPESTIVA A APELAÇÃO DO RÉU. RECURSO DO RÉU QUE SE CONHECE, PARA PROVÊ-LO EM PARTE.